Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-62.2021.8.11.0038
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-62.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDEL ALMEIDA DE ANDREZA - CPF: 061.304.071-65 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ANITA INES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.204.441-91 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), JEFFERSON VINICIUS PEREIRA LEBRÃO (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), WENDEL ALMEIDA DE ANDREZA - CPF: 061.304.071-65 (APELADO), ANITA INES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.204.441-91 (APELANTE), JEFFERSON VINICIUS PEREIRA LEBRÃO (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), JEFFERSON VINICIUS PEREIRA LEBRAO - CPF: 026.773.221-02 (APELANTE), JEFFERSON VINICIUS PEREIRA LEBRAO - CPF: 026.773.221-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALOR MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Wendel Almeida de Andreza e, em conjunto, por Anita Inês Pereira dos Santos e Jefferson Vinícius Pereira Lebrão, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito. O autor alegou ter sido atingido por veículo conduzido por Jefferson e de propriedade de Anita, que trafegava pela contramão, com faróis apagados. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos com base em culpa concorrente, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinando a compensação dos danos materiais. A reconvenção proposta pelos réus foi julgada improcedente. Ambas as partes recorreram: o autor busca majoração da indenização moral e os réus, a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos que autorizam a procedência da reconvenção proposta pelos réus; (iii) determinar se deve ser reformada a sentença quanto à atribuição da responsabilidade civil com base na alegada culpa exclusiva do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil decorrente de acidente automobilístico demanda a comprovação de culpa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A análise probatória, especialmente a partir dos depoimentos testemunhais e do boletim de ocorrência, comprova que o acidente ocorreu em razão de condutas imprudentes de ambas as partes, o que configura culpa concorrente, conforme prevê o art. 945 do Código Civil.

A conduta do réu, ao invadir a pista contrária para desviar de caminhão estacionado, e a imprudência do autor, que trafegava empinando sua motocicleta, foram determinantes para o acidente, sendo correta a conclusão pela divisão proporcional da responsabilidade.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional diante da culpa concorrente reconhecida e da ausência de prova inequívoca quanto à existência de lesões permanentes.

A reconvenção proposta pelos réus não merece acolhimento por ausência de prova do suposto dano moral e material suportado, sendo correta sua improcedência na sentença.

A concessão da gratuidade da justiça aos réus apelantes está amparada pela documentação constante dos autos, preenchendo os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Configura culpa concorrente quando a conduta imprudente de ambas as partes contribui para a ocorrência do acidente de trânsito.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na proporcionalidade, na extensão do dano e no grau de culpa das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Wendel Almeida de Andreza e Anita Inês Pereira dos Santos e Jefferson Vinícius Pereira Lebrão contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Araputanga – MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Anita Inês Pereira dos Santos e Jefferson Vinicius Pereira Lebrão.

Sustenta que, em decorrência da colisão, sofreu fratura exposta na perna esquerda e na tíbia, foi submetido à cirurgia ortopédica com colocação de placa e parafusos, e permaneceu afastado do trabalho por longo período, restando com sequelas permanentes.

A sentença de mérito reconheceu a responsabilidade dos requeridos e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, compensando os danos materiais pela culpa concorrente e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pretendendo apenas a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, por entender que o valor fixado não é proporcional à gravidade das lesões, à dor experimentada e à conduta negligente dos requeridos, além de não atender à função pedagógica da reparação.

Requereu, ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, bem como a manutenção dos benefícios da gratuidade judiciária anteriormente deferidos.

Os réus/apelantes Anita Inês Pereira dos Santos e Jefferson Vinícius Pereira Lebrão interpõem recurso de apelação, pleiteando a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, ainda, para que seja julgada procedente a reconvenção, com a consequente condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos apelantes, além da atribuição dos ônus sucumbenciais ao recorrido.

Requerem, também, o benefício da gratuidade de justiça, afirmando hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas recursais.

Apenas Wendel Almeida Andrezza apresentou contrarrazões id.208079967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente no acidente de trânsito e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Também foi determinada a compensação dos danos materiais entre as partes, afastando os pedidos de lucros cessantes e dano estético, bem como a reconvenção.

Em suas razões, o autor apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado é ínfimo diante da gravidade das lesões sofridas.

Por outro lado, os réus, também apelantes, requerem a reforma total da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais e o acolhimento da reconvenção, para condenar o autor ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos réus.

Inicialmente defiro a concessão da gratuidade da justiça a
ANITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS
e
JEFFERSON VINÍCIUS PEREIRA LEBRÃO
, ante a presença dos requisitos ensejadores, em especial, os documentos colacionados nos ids. 238272650 e sgs.

Feita essa consideração passo a análise do mérito.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06 de março de 2021, por volta das 21h00, quando conduzia sua motocicleta na Avenida Juscelino Kubitschek, em Araputanga-MT, sendo abalroado por veículo automotor modelo Fiat/Uno Sporting, de propriedade da primeira requerida e conduzido pelo segundo requerido, seu filho.

Aponta que o veículo estava com os faróis queimados e trafegava pela contramão, surgindo repentinamente de trás de um caminhão estacionado.

Tratando-se de reparação por ato ilícito oriundo de acidente automobilístico, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo essencial comprovar o dano, a culpa pelo sinistro, bem como o nexo de causalidade entre eles.

Acerca da responsabilidade civil, os arts. 186 e 927 do CC/02 estabelecem:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A doutrina de Maria Helena Diniz elucida:

"O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se 'nexo causal', de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua consequência previsível. Tal nexo representa, portanto, uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será necessário que o dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastará que se verifique que o dano não ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá não ser a causa imediata, mas, se for condição para a produção do dano, o agente responderá pela consequência."
(DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 24ª ed., v. VII. São Paulo. Saraiva, p. 129)

"(...) poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)." (DINIZ, M. H. Código Civil Brasileiro Interpretado, 10ª ed., v. III. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bastos S.A, p. 315 e 318).

No caso em apreço, pelas declarações, croqui e boletim de ocorrências, não restam duvidas de que “o Requerido Jefferson Vinícius Pereira Lebrão, que conduzia o veículo “FIAT/UNO SPORTING 1.4, Placa NTZ-5285, Ano 2011/2012, Cor Cinza, Renavam nº 343629194, colidiu de frente com a o autor Wendel Almeida de Andreza, que pilotava sua motocicleta “HONDA/CG 150 TITAN FLEX, Placa QBG-9G70, Ano 2014/2015, Cor Vermelha, Renavam nº 01024736331, Chassi nº 9C2KC1660FR501443”. Sic.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, a dinâmica do acidente foi a seguinte: o réu, Jefferson, conduzia seu veículo pela Avenida Juscelino Kubitschek, em sentido ascendente, quando precisou desviar de um caminhão estacionado em sua faixa de rolamento. Para tanto, invadiu a pista contrária.

No sentido oposto da via trafegava a vítima, Wendel Almeida de Andreza, que conduzia uma motocicleta. Consta que, naquele momento, o autor empinava a moto e, ao retornar com as duas rodas ao solo — sem, no entanto, perder o controle do veículo — ocorreu a colisão com o automóvel conduzido pelo réu, dando ensejo ao acidente ora analisado.

A testemunha ocular Jhessy Ferreira Dias, compromissada em juízo, confirmou tal dinâmica dos fatos. No mesmo sentido, o depoente Elias Dias Cerpa também afirmou que havia um caminhão parado na pista e que o réu, Jefferson, foi compelido a invadir a contramão para desviar do obstáculo.

Diante de tais elementos, concluo que a invasão da pista contrária pelo requerido Jefferson constitui fato incontroverso nos autos.

Assim, à luz do conjunto probatório, restou comprovado que o acidente efetivamente ocorreu, sendo certo que ambas as partes — autor e réu — atribuem uma à outra a responsabilidade exclusiva pelo sinistro.

Entretanto, a análise das provas produzidas em audiência conduz ao reconhecimento da culpa concorrente no caso em tela, aliado ao Boletim de Ocorrências, vejamos:

.

Ressalte-se que a doutrina majoritária e jurisprudência entendem a culpa concorrente como causa atenuadora da responsabilidade civil, previsão esta acolhida expressamente pelo Código Civil em seu artigo 945.

Não obstante a conduta imprudente da vítima — ora autor —, tal circunstância não exime de responsabilidade o condutor do veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4, placa NTZ-5285, ano 2011/2012, cor cinza, Renavam nº 343629194.

Compete-lhe, como determina o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, adotar todas as cautelas necessárias à segurança da manobra, especialmente ao sair de local com visibilidade prejudicada, como no caso em análise, em que havia um caminhão obstruindo a visão frontal.

Nesse contexto, configura culpa concorrente o agir do motorista que adentra via preferencial sem a devida atenção ao tráfego que por ela circula, ainda que o outro condutor esteja em velocidade excessiva ou desrespeite normas administrativas.

Assim, nessa linha de intelecção a

responsabilidade civil foi corretamente reconhecida com base em prova robusta, que demonstra que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do acidente: o condutor do veículo invadiu a pista contrária para desviar de um obstáculo, e o autor, motociclista, trafegava de maneira imprudente ao “empinar” a moto, condutas estas que revelam culpa concorrente.

Por essa razão, acertadamente o juízo
a quo
determinou a compensação dos danos materiais e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que, embora modesto, está em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência dominante, considerando a culpa concorrente e a ausência de lesões permanentes devidamente comprovadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE VEICULAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE ENTRE CONDUTOR SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, não tendo a seguradora comprovado a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do dano, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes e condenou o condutor causador ao ressarcimento proporcional dos prejuízos.
2.
Nos casos de culpa concorrente em acidentes de trânsito, a indenização deve ser fixada considerando o grau de contribuição de cada envolvido para o evento danoso, sendo indevida a condenação integral da parte que não detém responsabilidade exclusiva.
3. Recurso desprovido.-
(N.U 1000260-84.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Assim, mostra-se razoável o valor fixado a título de danos morais.

É fato incontroverso nos autos o acidente de trânsito envolvendo as partes. A análise conjunta da prova oral e documental revela que ambos os condutores adotaram condutas imprudentes que contribuíram para o resultado danoso.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, que prevê a atenuação da indenização quando o próprio prejudicado houver concorrido culposamente para o evento danoso.

A doutrina destaca que a culpa concorrente se caracteriza quando duas ou mais pessoas, por ação ou omissão culposa, concorrem para a ocorrência do dano. Nesse sentido, ensina Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa concorrente verifica-se quando o comportamento culposo da vítima concorre, juntamente com o do autor, para o resultado danoso, implicando a redução proporcional da indenização.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 401.)

O entendimento também encontra respaldo na jurisprudência:

"Ainda que o autor também tenha contribuído para a ocorrência do acidente, isso não isenta o réu de responsabilidade, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil."(TJMG – Apelação Cível 1.0702.15.048623-4/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 12ª Câmara Cível, j. 16/06/2021)

Também agiu com acerto o magistrado ao afastar os pedidos de indenização por danos estéticos e lucros cessantes, diante da ausência de provas concretas que demonstrassem o alegado prejuízo estético ou perda de rendimentos.

Portanto, considerando as condutas imprudentes de ambos os condutores e os elementos constantes dos autos, reconhece-se a responsabilidade concorrente das partes pelo evento danoso.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025